Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-50.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTROS CONSULARES. FALSIDADE DOCUMENTAL. CERTIDÃO DE NASCIMENTO FALSA. MÚLTIPLAS IRREGULARIDADES COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PERÍCIA TÉCNICA DISPENSÁVEL. INTERESSE PÚBLICO NA HIGIDEZ DO SISTEMA REGISTRAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelas partes requeridas contra sentença que julgou procedente ação de cancelamento de registros consulares ajuizada pela Coordenação de Legislação Consular, determinando o cancelamento dos registros consulares das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a falsidade da certidão de nascimento e, consequentemente, justificar o cancelamento dos registros consulares dela decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os registros públicos devem pautar-se pelos princípios da veracidade, segurança jurídica e publicidade, sendo que o artigo 109 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) autoriza o cancelamento de registros, independentemente da modalidade probatória utilizada, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.
4. O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, estabelecendo que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, devendo indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento.
5. A falsidade documental pode ser demonstrada por diversos meios de prova, não sendo a perícia técnica requisito indispensável quando outros elementos são suficientes para a formação do convencimento judicial, especialmente quando a própria serventia responsável pela emissão da certidão confirmou categoricamente sua falsidade.
6. O presente processo de cancelamento dos registros consulares não possui caráter sancionatório ou punitivo em relação aos apelantes/requeridos, limitando-se ao cancelamento de registros comprovadamente falsos, sendo que o interesse público na higidez do sistema registral brasileiro justifica a medida adotada, independentemente da apuração de responsabilidade subjetiva pela falsificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Na ação de cancelamento de registros consulares, a falsidade documental pode ser demonstrada por diversos meios de prova, dispensando-se a perícia técnica quando outros elementos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. O cancelamento de registros consulares fundamentado em documentação comprovadamente falsa atende ao interesse público na higidez do sistema registral brasileiro.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.015/1973, art. 109; CPC, art. 371; CPC, art. 85, §11.